Tribunal: STF
Processo: ARE 1323697
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo, em virtude de que se aplica no caso dos autos o disposto no art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil/2015, bem como a Súmula 287/STF (documento eletrônico 35).
    O embargante sustenta ocorrência de omissão na decisão recorrida, sob o argumento de que não houve a intimação da sua procuradora à época do julgamento do recurso de apelação, ficando prejudicada a sua defesa (documento eletrônico 14).
    É o relatório. Decido. 
    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. 
    Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do novo CPC, quando no acórdão embargado estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Desse modo, incumbe ao embargante indicar a ocorrência de algum desses vícios e desenvolver argumentos para demonstrar a sua existência na decisão embargada. 
    No presente caso, conforme assinalado na decisão embargada, o ora embargante interpôs agravo com apoio no art. 1.042, do CPC/2015, contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário sob o fundamento de que incide, no caso dos autos, o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.037 da sistemática da Repercussão Geral.
    Assim, evidencia-se que, a pretexto de sanar omissão ou contradição, o embargante tem o propósito de provocar o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte: 
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. SÚMULA 287 DO STF. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS APÓS A VIGÊNCIA DO CPC/15.
    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
    2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.
    3. Fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório. Art. 1.026, §2º, do CPC.
    4. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 924.202-AgR-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin – Primeira Turma).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE 1.265.368-AgR-ED/AP, Rel. Min. Cármen Lúcia – Segunda Turma).
    Assim, após analisar detidamente a decisão impugnada, e atento ao que sustentado nos embargos declaratórios, entendo que o julgamento ora combatido não incorreu em nenhum dos vícios descritos pelo art. 1.022 do CPC/2015. 
    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do novo CPC).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator